Tribunal: STF
Processo: RE 1271388
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 28):
    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Reajuste de vencimentos - URV - Lei Complementar Estadual n°. 795/95 - Prescrição do fundo de direito afastada pelo STJ - No mérito propriamente dito, a ação improcede - Competência do Estado na administração orçamentária - Receita com limites de comprometimento - Ação julgada procedente em 1ª Instância - Sentença reformada - Recursos providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 70).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 7º, VI; 22, VI; 37, XV; e 39, § 2º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 107):
    “o entendimento adotado pelo v. acórdão a quo no sentido de que há competência do Estado para legislar sobre sistema monetário confronta diretamente com a Jurisprudência formada no S.T.F. (aqui representada pelo AI 523.260 / RS - acima, e pelo RE 291.198 - RN - abaixo), que se orienta no sentido da 'competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, VI): critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a respeito.” 
    Em um primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para verificação de procedência do pedido e uma possível retratação (eDOC 4, p. 118).
    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão (eDOC 4, p. 124).
    Após a não retratação, a recorrente reiterou as razões do recurso extraordinário (eDOC 5, p. 2).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Em suas razões de decidir, a 6ª Câmara de Direito Público do TJ/SP asseverou que (eDOC 4, p. 30-33)
    “Deveras, instituída a URV, pela Lei nº 8.880, em 27.05.1994, previa-se a estabilidade econômica, em âmbito federal, mas respeitando-se a autonomia estadual no que tange à disponibilidade orçamentária.
    A previsão orçamentária, decorrente da adequada arrecadação e aplicação das rendas, também está prevista na Constituição Federal (art. 30, III). 
    Na medida em que o pagamento aos servidores decorre de arrecadação, no ano em exercício para o custeio, torna-se vulnerável a sustentabilidade da aplicação da lei federal em tela. 
    A beneficio de poucos, sacrificar-se-ia toda a comunidade. Afinal, o servidor tem por patrão o público. Sabe-se, ademais, que somente após a arrecadação, têm-se o cômputo disponível a solver a folha de pagamento. 
    (...)
    Por esses prismas, improcedente o pleito dos autores, ausente ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, até porque, é da própria Constituição, a determinação de competência na gestão orçamentária observada os princípios da boa gestão pública (artigo 37), fixando a remuneração (artigo 37, inciso X).
    Ademais, como já sabido a Administração Pública deve estrita obediência ao preceito legal, só podendo agir em razão da existência de lei que assim determine. 
    (...)
    Por isso não há como reconhecer o pedido das autoras pelo simples fato de inexistir lei que o autorize.”
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada (tema 5) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
    Como se vê, a argumentação do Tribunal a quo, no sentido de que a inexistência de previsão legal, amparada na autonomia orçamentária estadual, impediria o reconhecimento do pleito dos autores, diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no citado leading case, na medida em que a competência para legislar acerca de Direito Monetário pertence à União, e, no caso da conversão estabelecida pela Lei Federal 8.880/1994, as implicações recaem, também, sobre estados e municípios. 
    Ademais, como assentado no julgamento do RE 561.836, o direito à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV) não caracteriza aumento na remuneração, mas tão somente o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo nos valores em face das mudanças implementadas por nova política monetária nacional.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o direito dos recorrentes ao recálculo salarial nos moldes estabelecidos pela Lei Federal 8.880/1994.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custa ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente